Tribunal: TJSP
Processo: 2029170-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução – Pedido anteriormente formulado e rechaçado, inclusive nesta instância – Suposto fato novo indicado como fundamento da reiteração da pretensão não constatado -Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.